Tribunal: TJSP
Processo: 1024886-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AUTO DE INTERDIÇÃO. Estabelecimento que fracionava e comercializava produto de interesse à saúde, sem autorização da Anvisa e sem licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Inadmissibilidade. Após vistoria no local, foram constatadas várias irregularidades. Verificada a ausência de licença de funcionamento, bem como irregularidades que não atendem às normas sanitárias vigentes, a

Ementa:
AUTO DE INTERDIÇÃO. Estabelecimento que fracionava e comercializava produto de interesse à saúde, sem autorização da Anvisa e sem licença de funcionamento da Vigilância Sanitária. Inadmissibilidade. Após vistoria no local, foram constatadas várias irregularidades. Verificada a ausência de licença de funcionamento, bem como irregularidades que não atendem às normas sanitárias vigentes, a Administração pode, no exercício do poder de polícia e em prol do interesse público, impor as sanções que entender cabíveis ao estabelecimento. Violação à legislação federal e estadual. Verba honorária mantida. Recurso improvido.